Tribunal: TJDFT
Processo: 0084186-69.2009.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-11

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. INDEFERIMENTO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA AO APELANTE. INTIMAÇÃO PARA EFETUAR PREPARO. DESCUMPRIMENTO. RECURSO DECLARADO DESERTO. EXECUÇÃO. PROCESSO EM FASE AVANÇADA. TÍTULO EXTRAJUDICIAL INELEGÍVEL. VÍCIO RECHAÇADO EM SEDE RECURSAL. DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DO INSTRUMENTO ORIGINAL. APRESENTAÇÃO TARDIA DE CÓPIA LEGÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO DO EXECUTADO NÃO CONHECIDO. RECURSO DA EXEQUENTE PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.

Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o apelante foi intimado a efetuar o preparo. No entanto, não atendeu à determinação. O preparo é um pressuposto objetivo de admissibilidade. Recurso não conhecido.
O novo ordenamento positivou o princípio da primazia do julgamento de mérito, segundo o qual eventuais imperfeições do processo não devem constituir óbice para a materialização do direito vindicado pelas partes. No caso presente, busca-se sanar apenas um vício de forma, inclusive rechaçado como motivo de nulidade do processo por este Colegiado. Portanto, a forma não pode prevalecer sobre a busca do direito material. Deve-se prestigiar ainda o princípio do prazo razoável do processo e da economia processual, com o aproveitamento dos atos processuais realizados, na medida em que todos os meios de defesa disponíveis foram apresentados e apreciados.

3. RECURSO DO EXECUTADO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO DA EXEQUENTE CONHECIDA E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA.